Tribunal: TJMT
Processo: 1023569-30.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023569-30.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Gravíssima, Constrangimento ilegal]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (ADVOGADO), EDVAN DE SOUZA SANTOS - CPF: 867.555.601-20 (PACIENTE), DR. WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR - JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), TEREZINHA SILVA DE SOUZA - CPF: 393.802.701-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023569-30.2023.8.11.0000

PACIENTE: EDVAN DE SOUZA SANTOS
IMPETRANTE: PAULO CESAR DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA E LESÃO CORPORAL – PACIENTE PRONUNCIADO – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO JULGADO – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL PELA DEFESA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU MOROSIDADE IRRAZOÁVEL DO PODER JUDICIÁRIO – EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A OUTRO PACIENTE – ORDEM CONCEDIDA PELA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – AÇÃO PENAL DIVERSA – SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DISTINTA –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O excesso de prazo na formação da culpa não decorre da simples soma aritmética dos prazos previstos no ordenamento jurídico, devendo ser aferido sob a ótica dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Transcorrendo a persecução penal em ritmo compatível com a natureza, a complexidade e as particularidades do processo, isto é, inexistindo negligência, desídia ou descaso do Poder Judiciário, não há falar em constrangimento ilegal, notadamente quando a própria defesa, mediante a interposição de Recurso Extraordinário e Especial, vem postergando a realização da Sessão Plenária do Tribunal do Júri.

A inexistência de similitude fático-processual entre o paciente e outro agente pronunciado em ação penal diversa, desautoriza a concessão da ordem de
habeas corpus
requestada na presente ação constitucional, notadamente quando demonstrado, concretamente, o risco de reiteração delitiva, porquanto investigado pelo possível envolvimento em outros 6 [seis] homicídios ocorridos entre os anos de 2019 e 2021, além de responder pelos crimes de tortura, homicídio e triplo roubo majorado na Comarca de Pontes e Lacerda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023569-30.2023.8.11.0000

PACIENTE: EDVAN DE SOUZA SANTOS
IMPETRANTE: PAULO CESAR DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Paulo César de Oliveira, em favor de Edvan de Souza Santos, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima [art. 121, § 2o, inciso IV, do CP], e de lesão corporal [art. 129,
caput
, do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.

O impetrante aduz que o paciente se encontra segregado muito além do tempo que se convém entender por razoável, cuja demora não pode ser atribuída à defesa.

Assevera que este Tribunal de Justiça concedeu ordem de
habeas corpus
ao Policial Civil, Mário Wilson Vieira da Silva Gonçalves, argumentando que não se pode decidir de forma diferente casos similares.

Pondera que o paciente se encontra cautelarmente segregado há mais de 1 ano, 7 meses e 10 dias, sem qualquer sentença condenatória, configurando, a seu viso, o malsinado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para formação da culpa.

Postula, ao final, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida e a autoridade coatora prestou suas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, opinou pelo conhecimento parcial da ação constitucional e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023569-30.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o paciente,
Edvan de Souza Santos
,

a prática dos crimes de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima [art. 121, § 2o, inciso IV, do CP], e de lesão corporal simples [art. 129,
caput
, do CP], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“
1o FATO

Consta nos autos, que no dia
15 de janeiro de 2021
, por volta das
7h15min
, em via pública, na Rua Otávio Pitaluga, Centro, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis-MT, a vítima
TEREZINHA SILVA DE SOUZA
fora
atingida por inúmeros disparos de arma de fogo
, especialmente na
região da cabeça
,
tórax
e
dorso
, causando-lhe traumatismo cranioencefálico por projétil de arma de fogo que, consoante Laudo Pericial n. 200.1.01.2021.002073-01, fora a causa eficiente de sua morte.

Apurou-se que o denunciado
EDVAN DE SOUZA SANTOS
, acima qualificado, atuando em concurso de pessoas (com terceiro não identificado) – caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios, visando objetivo comum –, agindo com nítido
animus necandi
(vontade assassina),
matou Terezinha Silva de Souza
.

O crime fora praticado mediante
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
, consistente na
SURPRESA
.

Conforme apurado, a vítima seguia por via pública em um veículo da marca Ford, modelo Ranger, conduzido por Valmir (motorista), sendo Terezinha a passageira.

Em dado momento,
uma motocicleta com dois ocupantes
, sendo o denunciado
Edvan o motorista
,
aproximou-se do veículo
, ocasião na qual
o segundo ocupante
(
não identificado
) da motocicleta desceu, aproximou-se do veículo de Terezinha pelo lado no qual ela estava e, de
INOPINO
,
efetuou aproximadamente 7 (sete) disparos com arma de fogo contra a vítima, matando-a
.

2o FATO

Consta nos autos, que no dia
15 de janeiro de 2021
, por volta das
7h15min
, em via pública, na Rua Otávio Pitaluga, Centro, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado
Edvan de Souza Santos

ofendeu a integridade corporal de Valmir Tanaa Oliveira de Cassimiro
.

Valmir era o motorista do veículo no qual estava Terezinha Silva de Souza, vítima do crime narrado no 1o FATO.

Por ocasião dos disparos,
Valmir fora atingido por estilhaços de vidros oriundos dos disparos de arma de fogo efetuados pelo vidro do carro
, os quais lhe causaram lesão corporal de caráter contuso, conforme aponta o Laudo de Lesão Corporal de n. 200.1.02.2021.001467-01”.

No atinente à tese de
excesso de prazo
para formação da culpa, causa-me espécie a alegação defensiva, uma vez que os autos da ação penal de origem [processo-crime n. 1003624-19.2021.8.11.0003] ainda não retornaram ao juízo de primeira instância porque a própria defesa interpôs Recursos Extraordinária e Especial em face do acórdão proferido por este Sodalício.

Segundo se infere das informações prestadas pela autoridade coatora,
“o paciente foi pronunciado em 15 de setembro de 2022, sendo admitida a acusação, ante os indícios de autoria e prova da materialidade, nos exatos termos da denúncia. Todavia, irresignada, a defesa interpôs recurso em sentido estrito em 17 de setembro de 2022, sendo colhida as razões recursais e as contrarrazões em 21 de setembro de 2022 e 10 de outubro de 2022, respectivamente.

No dia 14 de outubro de 2022, em sede de juízo de retratação, este magistrado entendeu que as razões recursais não são suficientes a afastar os termos da pronúncia, portanto, mantendo-a. Por fim, no dia 21 de outubro de 2022, os autos foram encaminhados a esta Egrégia Corte de Justiça”.

Na sessão virtual realizada entre 25 e 28/7/2023, esta Câmara Criminal negou provimento ao recurso interposto, cujo acórdão ficou assim ementado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E LESÃO CORPORAL –
QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO
– PEDIDO DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO – INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL INSTAURADO EM OUTRA AÇÃO PENAL – DESCABIMENTO –
PRELIMINAR
– NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM – REJEIÇÃO –
MÉRITO
– REQUESTADA A DESPRONÚNCIA – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – DECOTE DA QUALIFICADORA – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – IMPOSSIBILIDADE – SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA IMPRESCINDÍVEL PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não sendo postulada a instauração do incidente de insanidade mental na ação penal em julgamento, inocorrendo, por óbvio, a suspensão da marcha processual, não há falar em sobrestamento do presente recurso em sentido estrito, nada obstando que a defesa, caso comprovada a doença mental superveniente do réu, promova a juntada do laudo no processo-crime em questão, requerendo a providência processual cabível, nos termos do art. 152 do CPP.

Indemonstrado juízo de valor ou subjetivismo por parte do juiz singular, que fiando-se nas provas produzidas reconheceu a existência de indícios suficientes de autoria, não há falar em nulidade da decisão por excesso de linguagem.

Exsurgindo dos autos demonstração da materialidade e dos indícios de autoria, deve ser mantida intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

‘Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri’
[Enunciado Orientativo n. 2].

Havendo indícios que comprovam, ainda que minimamente, a surpresa no ataque perpetrado, não se mostra cabível o decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da ofendida.

Não há falar em inidoneidade da fundamentação do decreto prisional calcado na garantia da ordem pública, haja vista ser o recorrente investigado pelo possível envolvimento em outros seis homicídios ocorridos entre os anos de 2019 e 2021, além de responder ação penal pelos crimes de tortura, homicídio e triplo roubo majorado, tudo a demonstrar que a manutenção da custódia cautelar se revela indispensável para evitar o cometimento de novos delitos, comprometendo a paz social, haja vista o risco concreto de reiteração da prática delitiva.

‘O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência’
[Enunciado Orientativo n. 6].

‘Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’
(TJDF, RESE no 20120510091147)’
[TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

Naquela oportunidade, a defesa havia pleiteado a concessão de liberdade provisória ao paciente que, por sua vez, foi rechaçada, pelos seguintes fundamentos,
verbis
:

“Na hipótese vertente, a prisão preventiva foi mantida na pronúncia para garantia da ordem pública, uma vez que o recorrente
‘é investigado pelo possível envolvimento em outros 6 (seis) homicídios ocorridos entre os anos de 2019 e 2021, em diversas cidades do Estado de Mato Grosso, nos quais todos possuem similar
modus operandi
’
.

Some-se a isso que
‘o réu responde pela prática dos crimes de tortura, homicídio e triplo roubo majorado junto a 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, autos de n. 1000647-87.2022.8.11.0013, pelo qual também encontra-se segregado’
.

A propósito, como bem destacou a Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva,
‘trata-se de Policial Militar com gravíssimo histórico de crimes que, além desta ação penal, responde a outras investigações por homicídios, sem dúvida, evidenciando a gravidade da sua conduta delitiva e o risco de sua liberdade, fatores que justificam a manutenção de sua prisão, para acautelar o meio social e a credibilidade da justiça’
.

Com base em tais fundamentos, não há falar em substituição da prisão preventiva por cautelares diversas, haja vista a imprescindibilidade de manutenção da medida extrema”.

Entretanto, e aqui reside o ponto nevrálgico da questão, após o julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 1003624-19.2021.8.11.0003, a defesa interpôs Recursos Extraordinário e Especial que, por sua vez, não foram admitidos pela Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, conforme decisão proferida em 19/9/2023.

Por essa razão, a defesa interpôs o Recurso de Agravo ao STF e ao STJ, pendentes de julgamento.

Logo, por mais que a defesa insista em asseverar
“que todos os recursos manejados até aqui fazem parte do exercício do direito assegurado pela Carta Magna do País (contraditório e ampla defesa), não havendo que se cogitar qualquer responsabilidade técnica da defesa pela demora na sequência dos atos processuais”
, por óbvio que a demora para o julgamento definitivo da ação penal, com a realização do Júri Popular, somente se deu em virtude dos recursos interpostos pela defesa.

Conforme já me manifestei em outras oportunidades, embora não se revele crível consentir que a prisão cautelar se estenda injustificadamente por tempo desproporcional, dado seu caráter excepcional, indispensável que a análise se dê com cautela quando suscitado possível excesso de prazo.

Digo isso porque,
“A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesadas as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da investigação criminal”
[1]
.

No caso vertente, a despeito do tempo de prisão cautelar do paciente, não ficou evidenciada nenhuma desídia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito por culpa exclusiva do Poder Judiciário.

De igual modo, não possui a menor plausibilidade a pretensão defensiva, no sentido de postular o mesmo tratamento conferido a outro paciente que não possui qualquer ligação com o crime em comento.

Conquanto a Segunda Câmara Criminal tenha concedido a ordem de
habeas corpus
ao Policial Civil, Mário Wilson Vieira da Silva Gonçalves, nos autos de n. 1020341-47.2023.8.11.0000, de Relatoria do Des. Rui Ramos Ribeiro, não há falar em
“extensão de benefício”
pretendido, sobretudo por se tratar de ações distintas.

Some-se a isso que não se trata de adoção pelo Tribunal de Justiça de “dois pesos e duas medidas”, uma vez que a prisão do paciente foi mantida em razão do risco concreto de reiteração da prática delitiva, porquanto é investigado pelo possível envolvimento em outros 6 [seis] homicídios ocorridos entre os anos de 2019 e 2021, além de responder pelos crimes de tortura, homicídio e triplo roubo majorado na Comarca de Pontes e Lacerda.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, se manifestou a Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, em seu parecer:

“Apenas para registro, em que pese a alegação defensiva no sentido de que o paciente faz jus à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como se deu para o Policial Civil MÁRIO WILSON VIERA DA SILVA GONÇALVES em outro writ, por se tratar de situação semelhante, destaco que,
além de não serem réus no mesmo processo
, o que impossibilita a aferição de identidade de situação, o Paciente
‘...é investigado pelo possível envolvimento em outros 6 (seis) homicídios ocorridos entre os anos de 2019 e 2021, em diversas cidades do Estado de Mato Grosso, nos quais todos possuem similar
modus operandi
...’
, além de
‘responder pela prática dos crimes de tortura, homicídio e triplo roubo majorado, junto a 3a Vara Criminal Comarca de Pontes a Lacerda, autos de n. 1000647- 87.2022.8.11.0013, pelo qual também encontra-se segregado’
, elementos que demonstram a necessidade de manutenção da custódia, para garantia da ordem pública”.

Forte em tais razões, não visualizo o alegado constrangimento ilegal aventado pela impetrante, razão pela qual a manutenção da custódia cautelar é medida que se impõe.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
EDVAN DE SOUZA SANTOS
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]
STJ, HC 566.281/PI, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 26/06/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023